Tribunal: TJMT
Processo: 1004948-53.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004948-53.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), ELVIS DE SOUZA VASCONCELOS - CPF: 045.704.731-30 (IMPETRANTE), MARTARROSA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 687.155.952-34 (IMPETRANTE), PEDRO LUIS AISE - CPF: 062.010.548-80 (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO SANTOS PROTASIO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DOMINGOS GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELLY BARBOSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JEVERSON HUGISLEI AIRES DORADO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU EM PARTE DA IMPETRAÇÃO, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – PLEITO INDEFERIDO NA ORIGEM – IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA, EM PARTE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA – INTERESSE AO PROCESSO – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUANTO À PROPRIEDADE DE UM DOS VEÍCULOS APREENDIDOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 120, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSE EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

Na hipótese, a impetração volta-se contra a decisão prolatada pelo magistrado singular que indeferiu pedido de restituição de bens aprendidos, a qual deveria ser impugnada por apelação (CPP, art. 593, II), com atribuição de efeito suspensivo. Todavia,
o recurso pertinente não foi aviado, de modo que a impetração deve ser excepcionalmente conhecida apenas para avaliar se há ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão invectivada, sem aprofundamentos em questões meritórias.

Tendo em vista que um dos bens, objeto da impetração – aparelho celular – não consta no termo da apreensão, e, em relação ao documento – CNH –, já ocorreu a devolução, não se conhece da impetração nessa parte.

A restituição de bens apreendidos, seja na inquisitorial, seja na fase processual, condiciona-se à demonstração cumulativa, da propriedade dos bens e do desinteresse inquisitorial ou processual na manutenção da apreensão. Daí porque, de acordo com o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal,
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Estando demonstrado o nexo de causalidade entre os bens apreendidos com os delitos que se pretendem apurar, compreende-se que a constrição está justificada e ainda é necessária, não havendo dizer, na hipótese, em teratologia, ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a procedência do presente mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em benefício de
Elvis de Souza Vasconcelos
,
Martarrosa Rodrigues dos Santos
e
Pedro Luis Aise,
em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que lhes negou
o pedido de restituição de bens apreendidos.

De acordo com os termos da impetração,
Elvis de Souza Vasconcelos
, no dia 27.11.2019, teve apreendido seu veículo
Hyundai
HB20s, cor branca, ano 2016, placas QBQ-9561, o CRLV do automóvel e sua CNH;
Martarrosa Rodrigues dos Santos
, teve apreendido o seu aparelho Celular
Samsung
Galaxy S9, na posse de Cristiano Santos Protásio; e,
Pedro Luis Aise
sofreu a apreensão de seu veículo
Toyota Corolla
XLI, ano 2006/2007, cor prata, placa NFW-3280.

Segundo os impetrantes, são eles legítimos proprietários dos mencionados bens, estando devidamente comprovado por meio dos respectivos documentos de Certificados de Registro de Veículos e nota fiscal, além do que eles foram adquiridos de maneira lícita.

Alegam que o procedimento de busca e apreensão se deu em desconformidade ao disposto no artigo 240 do Código de Processo Penal, bem como buscaram a restituição dos referidos bens móveis perante o Juízo de origem, mas não obtiveram êxito, ressaltando que a decisão do magistrado
a quo
é absolutamente desprovida de fundamentação.

Além disso, ressaltam que os bens foram apreendidos há quase dois anos e estão sofrendo a deterioração advinda do tempo, e até o presente momento ainda nem sequer foi concluído o inquérito policial.

Com essas considerações, em síntese, pugnaram pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse determinada a imediata restituição dos veículos e demais bens descritos na inicial.

No mérito, almejam a confirmação da ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos do
decisum
anexo, oportunidade em que solicitei as informações da autoridade judiciária impetrada. (Id 81331468).

As informações foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado
a quo
ressalta os motivos pelos quais determinou a constrição dos bens dos requerentes. (Id 85672490).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Mandado de Segurança – Pedido de restituição bens – Crime de estelionato e associação criminosa – Bens interessam ao processo – Não há certeza de que os bens apreendidos não integram o aparato da cadeia de ações percorridas para o cometimento dos crimes objeto da investigação, seja como instrumento ou produto dos crimes, o que justifica, plenamente, a manutenção da apreensão, pelo menos até que a ação penal esclareça - Não há comprovação de propriedade do veículo Toyota pelo requerente Pedro Luis Aise – Pedido de restituição de aparelho celular prejudicado – Não há nos documentos dos autos o aparelho descrito pela impetrante Martarrosa Rodrigues dos Santos - Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado em benefício de
Elvis de Souza Vasconcelos
,
Martarrosa Rodrigues dos Santos
e
Pedro Luis Aise,
em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que lhes negou
o pedido de restituição de bens apreendidos.

Antes de adentrar na análise do mérito recursal é bom esclarecer que o artigo 5º, inciso I, da Lei n. 12.016/09, estabelece que “
não caberá mandado de segurança quando se tratar

de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.

Ademais, a Súmula 267 do Superior Tribunal de Justiça orienta que
“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Na hipótese dos autos, como dito inicialmente, a impetração volta-se contra decisão prolatada pelo magistrado singular que indeferiu pedido de restituição de bens aprendidos, que, como se sabe, deveria ser impugnada por apelação (CPP, art. 593, II), com atribuição de efeito suspensivo.

Todavia,
o recurso pertinente não foi aviado, de modo que a impetração deve ser excepcionalmente conhecida apenas para avaliar se há ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão invectivada, sem aprofundamentos em questões meritórias.

Dito isso, partindo para análise da pretensão defensiva, destaco inicialmente,
como já ressaltei na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, que os impetrantes não encartaram aos autos o conteúdo da decisão que determinou a busca e apreensão dos bens móveis descritos na inicial, trazendo apenas a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de restituição.

Quanto a esta decisão, é bem verdade que o magistrado singular não fez uso da melhor técnica de fundamentação; contudo, ao que se percebe da decisão vista em anexo (Id 80962475, pp. 7-8) a autoridade judiciária se socorreu da manifestação do
parquet
, que, por sua vez, com muita propriedade, assinalou que:

“
Em relação ao requerimento de Martarrosa, compulsando o termo de apreensão e o boletim de ocorrência, verifica-se que os objetos listados pela requerente, quais sejam, 01. Aparelho Samsung Galaxy S9 e 01. Cartão Bancário, não constam como apreendidos nos referidos documentos, de modo que resta prejudicada a análise do seu pleito.

No que se refere ao pleito do investigado Elvis de Souza Vasconcelos, nota-se que este encontra-se sendo investigado em razão de compor uma associação criminosa responsável pela prática de crimes de Estelionato de compra e venda fraudulenta de veículos e do golpe de estorno de envelope bancário vazio, sendo necessário que se mantenham acautelados seus bens patrimoniais, pois possivelmente adquiridos com produtos de crimes, considerando a futura necessidade em ressarcir os danos causados aos ofendidos, portanto, o veículo e o seu CRLV devem permanecerem apreendidos nos autos por interessarem as investigações e ao futuro processo.

Lado outro, nada a opor quanto restituição da Carteira Nacional de Habilitação de Elvis de Souza Vasconcelos.

(...)

Em relação ao pedido de restituição do veículo corolla xli, placa NFW-3280, formulado por Pedro Luis, reclama algumas ponderações, eis que muito embora comprovada a sua alegada propriedade, ainda não encontra-se comprovado nos autos o motivo pelo qual tal veículo cujo o proprietário reside em Campo Verde/MT, foi apreendido nesta Comarca.

Ademais, também resta pendente de esclarecimento com quem este veículo foi apreendido, bem como qual a ligação de Pedro Luis com os investigados.

Assim, ao menos por ora, opinamos pelo indeferimento da restituição do veículo corolla xli, placa NFW-3280, formulado por Pedro Luis, até que a Autoridade Policial esclareça as situações acima aduzidas, mediante a oitiva de Pedro Luis nesses autos de inquérito, eis que as investigações ainda não se findaram.

Nesse contexto, vale lembrar que a restituição de coisa apreendida, somente é possível com a demonstração inequívoca da sua propriedade, consoante artigo 120 do CPP, veja-se: (...).” (Id 80962475, pp. 4-5)

A meu ver, de acordo com o conteúdo dos autos e, adotando
per relationem
os argumentos lançados pelo
parquet
de origem, percebe-se, em relação à impetrante
Martarrosa Rodrigues
, a impossibilidade jurídica do pedido, porquanto o mencionado aparelho celular nem sequer consta no termo de apreensão anexado aos autos (Id. 80962467, pp. 60-61).

Em relação ao requerente
Elvis de Souza Vasconcelos
, o magistrado já determinou a devolução de sua carteira de habilitação, aqui requerida, ficando prejudicado o pedido nessa parte.

Dessarte, merece análise, tão somente, os pedidos de restituição, do veículo HBS20s, de propriedade, em tese, de
Elvis de Souza Vasconcelos,
e do veículo Corolla Xli do impetrante
Pedro Luis
.

Por oportuno e necessário transcrevo as observações do magistrado singular contida nas informações judiciais:

“
É de consignar, que o inquérito policial supramencionado, foi deflagrado em decorrência da prisão em flagrante dos indiciados CRISTIANO SANTOS PROTASIO, JEVERSON HUGISLEI AIRES DOURADO, IZABELLY BARBOSA DA SILVA, LUCAS DOMINGOS GARCIA e ELVIS DE SOUZA VASCONCELOS, quais, incialmente, foram investigados por crime de tráfico de entorpecente, quando então descortinou uma quadrilha especializada em estelionato, tanto é que foram presos por associação criminosa (CP, art. 288) e estelionato (CP, art. 171).

Por sua vez, os golpes consistiam de 02 (Duas) formas: a) o conhecido golpe de estorno; b) também não menos conhecido, a famosa prática de compra e venda de veículos pela internet.

Excelência! Para que se tenha uma ideia quanto isso gera recursos, principalmente, para facções criminosas, que crimes como roubo estão praticamente deixando de existir, eis que, descobriram eles – criminosos – primeiramente, que esses golpes geram poder financeiro enorme; segundo, descobriram que por estelionato ninguém fica preso neste país.

Enfim! Portanto, reportando sobre o desempenho lucrativo desse crime praticado pelos indiciados retro mencionado, que só com um dos indiciados (Cristiano Santos Protasio), dentro de uma caixa de sapato, quando, detido no hotel Ipanema, nesta urbe, foi encontrado a “BAGATELA” de R$ 5.500,00 ( Cinco Mil e Quinhentos Reais ), além de encontrar de posse do veículo HB20, quiçá, o mesmo veículo pretendido à devolução pelo impetrante ELVIS DE SOUZA VASCONCELOS, cujo trabalha com o pai de motorista e recebe a importância de R$ 1.000,00 (Vide: informação constante do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório), cujo pretende restituição de um veículo qual custa, pela tabela FIPE, preço superior de R$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais).

De mais a mais, referente ao citado impetrante, qual seja, ELVIS DE SOUZA VASCONCELOS, tenho à esclarecer que do documento encartado à fl. 117 – Id. 41297824, denominado de “extrato de veículo”, de fato consta a comunicação de venda para o citado impetrante, em data de 04.11.2019.

(...)

No que se refere ao impetrante PEDRO LUIS AISE, penso lhe faltar até mesmo legitimidade para figurar no polo ativo do mandado de segurança, pois, apesar do instrumento público de procuração celebrado em data 11/10/2019, o impetrante recebeu a outorga para algumas das providências definidas naquele ato (Vide: Fls. 11/12 – Id. 41298345).

No entanto, do citado instrumento público não lhe permite concluir que tenha havido qualquer negociação entre o impetrante e o outorgante DIVINO ROBERTO DE CARVALHO, cujo o veículo pretendido à restituição, qual seja, TOYOTA COROLLA XLI, ano 2006/2007, placa NFW 3280, encontra em nome do Sr. DIVINO ROBERTO DE CARVALHO, inclusive, constatei que também do “extrato do veículo” (Vide: Fl. 115 – ID. 41297824), diga-se, impresso em data 03/12/2019, portanto, posterior a lavratura da procuração pública, contínua nos órgãos de trânsito, o citado veículo em nome do Sr. DIVINO.

Bem verdade, não poderia deixar de consignar que, em se tratando de bens móveis, este se transfere com a simples tradição - Entrega do bem - todavia, nesse caso, fica a dúvida a quem realmente pertence o veículo, até porque foi apreendido em Cuiabá, quando o qual se intitula como proprietário/possuidor reside em Campo Verde, nesse caso, fica a dúvida, o veículo apreendido e último citado já teria vendido? No caso a quem? A mesma pessoa qual estava em Cuiabá com o veículo? Nesse caso, quem seria essa pessoa?

Por fim, data vênia, penso que não deva ser acolhido o mandado de segurança, até porque, por mais que não se apurou uma vítima imediata, todavia, sem dúvida, irá interessar ao processo futuramente (CP, art. 118), até mesmo a título de indenização.” (Id 85672490, pp. 2-4).

Percebe-se que os pedidos de restituição de
Elvis de Souza Vasconcelos
e de
Pedro Luis
, concernente aos veículos HB 20s e Corolla Xli não merecem amparo.

Quanto ao primeiro, importante esclarecer que os autos demonstram indícios de sua interligação com demais integrantes de suposta organização criminosa responsável pela prática, em tese, de crimes de estelionato e de vendas fraudulentas de veículos, de modo que a apreensão do veículo se justifica para eventual ressarcimento às pessoas lesadas.

Em relação ao impetrante
Pedro Luis
, não ficou elucidada a propriedade do veículo Corolla, tendo em vista que se encontra em nome de terceira pessoa, no caso, Divino Roberto de Carvalho além do que não foi esclarecido porque o automóvel foi apreendido com o grupo, dito como criminoso, aqui na capital, enquanto ele reside em outro município.

Nesse ponto, segundo o disposto no artigo 120, § 4º do Código de Processo Penal:

“Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

(...)

§ 4º. Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.

Ademais há que se considerar que, nos estreitos limites da impetração, não ficou evidenciado se os veículos já foram submetidos, por exemplo, à perícia ou qualquer outro procedimento, de modo a não mais interessar ao deslinde processual.

Assim, vale dizer que, a restituição de bens apreendidos, seja na inquisitorial, seja na fase processual, condiciona-se à demonstração cumulativa, da propriedade dos bens, pelo requerente, do desinteresse inquisitorial ou processual na manutenção da apreensão. Daí porque, de acordo com o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal,
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Aliás, como bem destacado no judicioso parecer
, “
o momento limite para a definição da questão relativa ao confisco do bem é a sentença e, conforme esclarecem as informações, essa definição ainda não foi possível pois a investigação criminal ainda não foi finalizada”.
(Id 86135958, p. 3).

Portanto, entendo que
está devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre os bens apreendidos com os delitos que se pretendem apurar, cabendo rememorar que o procedimento investigatório busca elucidar
os crimes de associação criminosa e estelionato praticados por grupo que atua realizando golpes de estorno de envelope bancário vazio e na prática de compra e venda fraudulenta de veículos pela internet.

Seguindo essa linha de raciocínio, vejo que a constrição dos bens dos impetrantes está justificada e ainda é necessária, não havendo dizer, na hipótese, em teratologia, ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a procedência do presente mandado de segurança.

Por todo o exposto, conheço parcialmente da impetração, e, na parte conhecida,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021